Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-29.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800582-29.2021.8.14.0110

APELANTE: NAZARENO PAIVA BERTOLDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0800582-29.2021.8.14.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELANTE: NAZARENO PAIVA BERTOLDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. ART. 32, §1º-A E §2º, DA LEI Nº 9.605/1998. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico, consistente em matar, a pauladas, a cadela de sua vizinha, bem como ameaçá-la quando interpelado sobre a conduta, nos termos do art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/1998, postulando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por prova oral e documental consistente, incluindo boletim de ocorrência, imagens juntadas aos autos e depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunhas, especialmente policiais militares que atenderam a ocorrência.

4.

Os relatos colhidos em juízo corroboram a narrativa da denúncia e os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstrando que o apelante, de forma dolosa, matou o animal mediante agressões reiteradas com objeto contundente.

5.

A confissão do réu, realizada em sede policial e confirmada pelos demais elementos probatórios, reforça a autoria delitiva, não se verificando qualquer fragilidade capaz de ensejar absolvição por insuficiência de provas.

6.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte mantém-se quando amparada por conjunto probatório harmônico e suficiente, composto por prova testemunhal idônea, documentos e confissão do acusado.

2.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A e §2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0811512-59.2023.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Nazareno Paiva Bertoldo contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 32, §1º-A e §2° da Lei de Crimes Ambientais.

Narra a denúncia (ID 27331279):

“(...) em 04/09/2021, na Vila Porto Novo, neste munícipio, o denunciado, de posse de um pedaço de madeira, matou a pauladas a cadela de sua vizinha, a Sra. MARIA RONILDA PEREIRA DA COSTA, e quando por ela interpelado acerca das razões para atitude cruel, passou a proferir ameaças contra ela, ao tempo em que tentou lesioná-la, arremessando contra ela um coco e investiu contra ela segurando duas pedras. Conforme relatado, a vítima estava em sua casa, quando ouviu barulho de pancadas do lado de fora e um grunhido de animal, e ao sair, viu o denunciado munido de um pedaço de madeira, desferindo diversas pauladas na cabeça de sua cadela. Quando perguntou o porquê de atitude tão cruel, o denunciado arremessou contra a vítima uma casca de coco e proferiu as seguintes textuais: “CALA A BOCA SENÃO VOU TE MATAR TAMBÉM”, momento em que investiu contra ela segurando duas pedras. Em sede policial o DENUNCIADO confessou a autoria dos crimes. (...)”

A denúncia foi recebida em 13/09/2021 (ID 27331281).

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória (ID 27331359), em que inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 27331369), pugnando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 27331371).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do apelo (
ID 28826128
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 27331243 - Pág. 4), pelas imagens anexadas nos autos (ID 27331270), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima a vítima Maria Ronilda Pereira da Costa declarou em juízo que tinha uma cachorrinha que estava um pouco adoentada, mas ela já estava melhorando com os remédios. Afirmou que o recorrente chegou da rua bêbado e viu a cachorra deitada em frente da sua casa, pegou um pau e matou sua cachorra com pauladas. Relatou que ouviu os uivos da cachorra e foi olhar o que estava acontecendo, momento em que viu o apelante batendo nela. Informou que chegou a perguntar por que ele estava fazendo isso com a sua cachorra, tendo o recorrente ameaçado de lhe bater com um pedaço de pau. Disse ainda que ele teria dado umas três ou quatro pancadas na cachorra com o pedaço de madeira.

Corroborando com o depoimento da ofendida, a testemunha Izaias Paiva da Silva, Policial Militar, declarou em juízo que receberam ligação de uma senhora informando que um rapaz teria matado o cachorro dela. Disse que se deslocaram até o local e constataram a verdade dos fatos, relatando que questionaram o recorrente e ele afirmou que tinha matado o cachorro. Informou que o apelante levou até o local onde jogou o cachorro, ocasião em que tirou foto do cachorro morto e conduziu o apelante para a delegacia. Declarou que o acusado informou que matou o cachorro porque teria causado coceira nele.

Nesse mesmo sentido, a testemunha Everton Maia Nunes, Policial Militar, declarou em juízo que foram informados que um cidadão havia matado um cachorro a pauladas. Relatou que ao chegarem no local, o acusado confessou a prática do crime e mostrou onde havia jogado a cadelinha. Disse ainda que o recorrente informou que havia matado a cachorro porque havia lhe passado “pira”, causando coceiras.

Por sua vez, a testemunha Suzana Galvão Dos Santos declarou em juízo que foram acionados, pois havia um cidadão que teria matado uma cachorrinha. Disse que foram até o local e constataram o fato, informando que o acusado mostrou o local onde havia jogado a cachorra, ocisão em que constataram que a morte do animal.

Assim, constata-se que os relatos da vítima e das testemunhas evidenciam a ocorrência do ilícito penal, mostrando-se harmônicos com os elementos colhidos na fase inquisitorial e com a peça inicial acusatória, impondo-se, portanto, a preservação da sentença condenatória.

Desse modo, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, inexiste fundamento para o acolhimento da pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no artigo 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/1998), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante; (ii) saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça para afastar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está fundada em conjunto probatório harmônico, composto por laudo pericial, vídeos dos fatos, auto de exibição e apreensão, além de depoimentos consistentes de testemunhas, agentes públicos e do próprio réu. Tais elementos demonstram a materialidade e autoria do delito, em consonância com o disposto no art. 155 do CPP.

4. A tese absolutória, baseada em suposta insuficiência de provas, não se sustenta diante da robustez do acervo probatório, que confirma a prática dolosa de maus-tratos a animal doméstico mediante arrasto com motocicleta.

5. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora possível a concessão do benefício, não se afasta a condenação ao pagamento das custas, conforme entendimento consolidado do STJ. A verificação da hipossuficiência para fins de exigibilidade deve ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 804; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/04/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2147780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/09/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25/10/2022; TJMS, Apelação Criminal nº 00003924020228120007, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 21/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811512-59.2023.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025)

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, apesar do apelante ter confessado a prática do delito, na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo legal, e portanto, não há como aplicar a atenuante de confissão na segunda fase, devido a Sumula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, não merecendo reformas.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026